Tribunal: TJSP
Processo: 2265397-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente foi preso em flagrante com 186g de drogas (37g de maconha e 149g de cocaína – peso bruto) e 20 cartuchos de munição de arma de fogo. 2. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausentes os requisitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente foi preso em flagrante com 186g de drogas (37g de maconha e 149g de cocaína – peso bruto) e 20 cartuchos de munição de arma de fogo. 2. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de drogas e de munição apreendidas não é muito expressiva, além de que não foi encontrada arma de fogo e não se tem notícias de que o paciente tivesse utilizado as munições. Condutas não expressam gravidade em grau suficiente para manter, só por elas, a prisão preventiva. 3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas. Exp. Alvará de Soltura.